Tribunal: TJSP
Processo: 1025510-31.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da média de mercado mensal –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da média de mercado mensal – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025510-31.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IRACEMA DE
SOUZA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025510-31.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40963
2
VOTO No: 40963
APEL. N°: 1025510-31.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca (5a V. Cív.)
APTE.: Iracema de Souza Andrade (A)
APDA.: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação ordinária revisional de cláusulas
contratuais
Contrato de empréstimo pessoal
Alegação de
abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de
excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo
Banco Central
Excessividade comprovada
Taxa de juros
pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da média de
mercado mensal Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a
taxa contratada pela taxa média de mercado informada Recurso
provido.
1. Trata-se de ação ordinária revisional de cláusulas
contratuais (contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$3.224,67, a
ser resgatado em 12 parcelas fixas e consecutivas de R$680,80, fls.
10/14), intentada por Iracema de Souza Andrade em face de Crefisa
S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 101/105, de relatório a este integrado, restando
a autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$880,00, observado o benefício
da gratuidade da justiça concedido à vencida.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 108/111,
a autora postula o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida
a ilicitude das taxas de juros remuneratórios exigidas no contrato muito
superiores à taxa média de mercado.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025510-31.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40963
3
2. O recurso comporta provimento.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas no contrato não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025510-31.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40963
4
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, consta do contrato a previsão da taxa de
juros mensal de 18,50% e anual de 666,69% (fls. 10).
O certo, pois, é que somente em casos excepcionais é
que é possível ao julgador exercer controle sobre a convenção da taxa
de juros pactuada, sendo ônus da parte interessada comprovar a
alegada superioridade e demonstrar que a abusividade lhe pôs em
situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor).
No caso em análise a apelante indicou na peça
vestibular as taxas de juros disponíveis no site do Banco Central, na
modalidade crédito pessoal não consignado, caso dos autos,
destacando, ao final, que a média de juros praticada no mercado
naquele período e para aquela mesma modalidade de contrato foi de
8,70% ao mês (fls. 2).
Alegou a demandante, com base nestas proposições,
que os juros exigidos pela instituição financeira apelante são extorsivos,
eis que pactuados em 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, muito
superiores à média de mercado praticada naquele mesmo período.
De feito, se por um lado “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula 382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos
para a identificação da excessividade dos juros pactuados, cuja análise
é relegada ao prudente critério do julgador, de acordo com seu livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025510-31.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40963
5
convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura, em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média [divulgada pelo Banco Central do
Brasil] apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025510-31.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40963
6
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025510-31.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40963
7
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, inarredável a conclusão de que os juros praticados
pela apelada, de 18,5% ao mês e 666,69% ano (fls. 10), são abusivos,
uma vez que equivalentes a aproximadamente quase o triplo da média
de mercado mensal, em contratos da espécie (empréstimo pessoal não
consignado) e para o mesmo período de contratação.
Nessa tessitura, os juros contratados devem ser
substituídos pela taxa média de mercado retro mencionada.
4. Isto exposto dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente em parte a ação e determinar o recálculo da dívida,
substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, 8,70% ao mês, bem como para
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, do
CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica